Tribunal: TJES
Processo: 0000087-96.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000087-96.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
APELADO: ORIEBIR VIEIRA ELIAS RIBEIRO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000087-96.2020.8.08.0020;

APELANTE(S):

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT;

APELADO(S):

ORIEBIR VIEIRA ELIAS RIBEIRO
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEVER DE INDENIZAR.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 257. RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. TEMA 898/STJ. TAXA SELIC APÓS A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quanto ao inadimplemento do apelado, a teor do art. 5º da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Desse modo, para ocorrer o pagamento é necessário apenas a comprovação do acidente do dano causado à vítima
(invalidez permanente, total ou parcial)
, inexistindo qualquer outra condição para a realização do pagamento indenizatório.

2.

O art. 7º da Lei nº 6.194/74, determina que “a
indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”.

3.

A Súmula 257 do STJ consagra que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

4.

O STJ, no julgamento do Tema 898, consagrou tese segundo a qual “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”.

5.

Tomando como base a orientação já sedimentada por este Egrégio Tribunal de Justiça para casos análogos ao aqui tratado, urge destacar que os critérios de correção devem ser estabelecidos através da aplicação de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação e, a partir desta data, a incidência de juros de mora e correção dar-se-á apenas pela SELIC, ou seja, após a citação o reajuste será exclusivamente pela SELIC.

6.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de de .

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000087-96.2020.8.08.0020;

APELANTE(S):

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT;

APELADO(S):

ORIEBIR VIEIRA ELIAS RIBEIRO
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, haja vista estarem inconformadas com a
sentença de fls. 162/163v, por meio da qual o juízo
a quo
, constatando o nexo causal entre o acidente e o falecimento da vítima, julgou procedente o pedido formulado na exordial condenando os Apelantes ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) acrescida de juros de mora desde a data da citação de acordo com a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em suas razões recursais (fls. 175/185) os Apelantes buscam a reforma da sentença, defendendo que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente com relação ao prêmio, bem como sustenta a inaplicabilidade da súmula 257 do STJ à hipótese dos autos. Requer, por fim, em caso de manutenção da sentença condenatória, seja reconhecida a incidência da súmula 580 do STJ para a incidência da correção monetária e seja afastada a aplicabilidade da taxa SELIC com relação aos juros moratórios.

Ab initio
, com relação ao pagamento de indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT,
no caso de invalidez parcial e permanente completa
, - hipótese dos autos - pela leitura do art. 3º, da Lei nº 6.197/74 (alterada pelas leis 11.482/2007 e 11.945/2009), depreende-se que a vítima pode pleitear o recebimento de indenização no valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a saber:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

O § 1º do artigo acima transcrito determina a forma de cálculo da indenização por invalidez permanente, nos seguintes termos:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, na qual a vítima de acidente automobilístico, ocorrido em 23/06/2019 (fl. 14), pleiteia o recebimento do valor do seguro em razão da incapacidade parcial e permanente completa decorrente do referido acidente, resultado que restou atestado pelo laudo pericial de fls. 107/110.

Nessa ordem de ideias, o magistrado
a quo
ao verificar que o Apelado ficou incapaz em razão do acidente automobilístico e teve despesas médicas em função do acidente, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a seguradora nos seguintes termos:

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora preenche os requisitos legais para receber o valor apontado na inicial. Como cediço, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores encontra previsão na Lei nº 6.194/1974, que estabelece o pagamento da indenização decorrente do referido seguro em casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. E, nos termos do artigo 5º do aludido diploma legal, temos a seguinte redação: "o pagamento da indenização será efetuado mediante 'simples prova do acidente e do dano decorrente’, independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado".

Na hipótese, alega a parte autora que, em razão do acidente ocorrido na data de 23/06/2019, teve traumatismo craniano grave, portando sequelas de caráter permanente, conforme laudo pericial fis. 107/110.

De início, necessário verificar se, de fato, a parte requerente foi vítima de lesões ocasionadas pelo sinistro que lhe causou invalidez e deformidade permanente, pelo que, nesse linear, os laudos periciais acostados aos autos são imprescindíveis para o deslinde da questão, eis que somente assim será apurada a sua real capacidade.

A perícia realizada em juízo, constatou que a sequela evidenciada no autor está, classificada como: "Lesões neurológicas que cursem com dano cognitivo-comportamental, correspondendo ao percentual de incapacidade de 100% (cem por cento) de modo que, em conformidade com a tabela da Lei nº 6.194/97, seria devido à parte autora pela Perda funcional parcial grave do sistema nervoso central com danos cognitivos e síndromes convulsivas - a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que o Apelado não faz jus ao pagamento da indenização, tendo em vista que estava inadimplente com o seguro DPVAT na época do fato e que a súmula 257 do STJ não é aplicável na hipótese em que a vítima é o próprio proprietário do veículo.

Pois bem. Quanto ao inadimplemento do apelado, a teor do art. 5º da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Desse modo, para ocorrer o pagamento é necessário apenas a comprovação do acidente do dano causado à vítima
(invalidez permanente, total ou parcial)
, inexistindo qualquer outra condição para a realização do pagamento indenizatório.

Por sua vez, o art. 7º da lei em comento, determina que “a
indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”.

Desse modo, não merece prosperar o argumento de que a falta de pagamento do prêmio não permite a indenização securitária pretendida.

Outrossim, a Súmula 257 do STJ consagra que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A propósito:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL.DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. IV. Os dissabores e aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual não são suficientes a ensejar a indenização por danos morais. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 746087 RJ 2005/0070188-5, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/05/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2010)

Quanto à discussão acerca da inaplicabilidade da súmula retromencionada ao caso
sub examine
, “
visto que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários
”, tenho que, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer distinção legal entre ser a vítima terceiro ou proprietário do veículo. A propósito, com os pertinentes destaques:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1798176 PR 2019/0046062-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

Por último, em relação à
atualização monetária nas indenizações do seguro DPVAT, o §7º do art. 5º da Leiº 6.194/74 estabelece que:

Art. 5º (...) § 7º Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à
correção monetária
segundo índice oficial regularmente estabelecido e
juros moratórios
com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.

Outrossim, o STJ, no julgamento do Tema 898, consagrou tese segundo a qual “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”.

Nesse passo, tomando como base a orientação já sedimentada por este Egrégio Tribunal de Justiça para casos análogos ao aqui tratado, urge destacar que os critérios de correção devem ser estabelecidos através da aplicação de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação e, a partir desta data, a incidência de juros de mora e correção dar-se-á apenas pela SELIC, ou seja, após a citação o reajuste será exclusivamente pela SELIC. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NEXO CAUSAL ENTRE A INVALIDEZ PERMANENTE E O ACIDENTE SOFRIDO (QUEDA DE MOTOCICLETA). PROVA DOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 580 STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Exige-se para o pagamento do seguro DPVAT simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio de prova idôneo para esses fins. Art. 5, da Lei n. 6194/74. Ônus do qual a parte autora se desincumbiu. Precedentes do TJES. 2.
A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes do TJES, em observância à exegese da súmula nº 580 do c. STJ.
3. Recurso conhecido e improvido. Fixação de honorários recursais. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJES, Classe: Apelação, 28130019913, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)[não existem destaques no original]

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – MÉRITO – ACIDENTE OCORRIDO COM VEÍCULO PARADO – CAUSA DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E PERÍODO DE INCIDÊNCA ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. -
A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC⁄IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. 8. - Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para definir o índice de correção monetária aplicável e o período de sua incidência.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, E, DE OFÍCIO, REFORMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJES, Classe: Apelação, 12130076743, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 23/11/2016)[não existem destaques no original]

Por fim, verifico que a condenação em honorários advocatícios já foi aplicada em percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, §2º do CPC/2015.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios fixados na quantia de 10% (dez por cento), para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.